Tribunal: STF
Processo: Súmula 228
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 228

Não é provisória a execução na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo destinado a fazê-lo admitir.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 228  do Supremo Tribunal FederalO Pleno do Supremo Tribunal Federal - ao repudiar a aplicação daSúmula 228, que está revogada - proclamou que, \"Em face do novoCPC, é provisória a execução de sentença enquanto pende o julgamento do recurso extraordinário.\"[Rcl 416, rel. min.Celso de Mello, P, j. 3-12-1992,DJde 26-2-1993.]Execução. Em face do novoCódigo de Processo Civil, é provisória a execução de sentença enquanto pende o julgamento do recurso extraordinário. Por isso, afasta-se, no caso, a aplicação dasúmula 228. Recurso extraordinário conhecido e provido.[RE 84.334, rel. min.Moreira Alves, P, j. 8-4-1976,DJde 8-7-1976.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]